Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL E CONTRATO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA RESCISÓRIA: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, em 1o.2.2018, de plano de telefonia móvel e “internet”, e aquisição de aparelho celular. No dia 07.2.2018, em razão da suposta má prestação dos serviços (inconsistências do sinal telefônico e da “internet”), o requerente se dirigiu a uma loja física e registrou reclamação. Aduz que, em 08.2.2018, a requerida não teria solucionado o problema e, por isso, rescindiu o contrato, o que culminou a cobrança de multa rescisória de R$ 506,83. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa aduz que inexistiu falha na prestação de serviços, a configurar a legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade. E, por não ter sido cometido ato ilícito, inexiste hipótese de danos materiais e morais indenizáveis.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. A Resolução n. 632, da Anatel, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57).
V. No caso concreto, da detida análise do conjunto probatório, não se verifica ofensa ao dever de informação (CDC, Art. 6o, III). Com efeito, constam do contrato de permanência (ID 17217320) indicações claras e precisas sobre a modalidade de serviço contratado, inclusive com a indicação de benefícios concedidos, os quais são condicionados ao compromisso de permanência por 12 meses (“O assinante, devidamente qualificado no Termo de Adesão ao Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal anexo (o ‘Contrato de Adesão’), declara ter plena ciência de que a contratação dos serviços e/ou aquisição de aparelhos poderia ter ocorrido sem a concessão dos benefícios descritos no Termo de Adesão, porém exerce a opção de usufruir dos benefícios mediante assinatura deste Contrato de Permanência por Benefício Concedido, no verso desta página”).
VII. Ademais, a cláusula de fidelização em comento, a qual estabelece que na hipótese de o consumidor rescindir o contrato, “ficara obrigado ao pagamento de multa proporcional ao valor dos Benefícios concedidos e ao tempo restante do término do Prazo de Permanência” (ID 17217320, p.1), não afeta o equilíbrio contratual, bem como guarda estrita observância ao regramento esculpido no art. 58 da Resolução n. 632 da Anatel (“Art., 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência).
VIII. Assim, o requerente, ao aderir ao contrato (ID 17217319), deve, além de se valer das vantagens oferecidas (ID 17217320, p. 2), submeter-se às condições nele estipuladas (princípio pacta sunt servanda), notadamente porque, no caso concreto, as provas carreadas não conferem a necessária verossimilhança às suas alegações (falha na prestação do serviço), uma vez que, nas faturas colacionadas, consta histórico de efetiva utilização e disponibilização dos serviços (ID 17217327).
IX. O recorrente não se desincumbiu, pois, do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à rescisão contratual e/ou à compensação do alegado dano moral (CPC, Art. 373, I).
X. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da empresa, irretocável a sentença de improcedência.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).